Tribunal: TJES
Processo: 5003081-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003081-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS JAVARINI PIVETTA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo, legítima defesa, ausência de animus necandi e nulidade por violação à cadeia de custódia. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente há 51 dias, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo e ausência de análise de pedidos de revogação da custódia. A defesa sustenta legítima defesa, ausência de animus necandi, atipicidade da conduta, nulidade por suposta violação da cadeia de custódia de imagens de videomonitoramento e inimputabilidade por embriaguez completa, além de invocar condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida e, no mérito, pleiteia-se a concessão da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) analisar a legalidade da prisão preventiva à luz das condições pessoais do paciente e da gravidade concreta do delito; (iii) aferir a possibilidade de reconhecimento, em sede de habeas corpus, de legítima defesa, ausência de animus necandi e atipicidade da conduta; e (iv) examinar eventual nulidade decorrente de alegada violação à cadeia de custódia de provas audiovisuais.

III. Razões de decidir

3. Não se configura excesso de prazo quando o lapso temporal encontra justificativa em circunstâncias processuais relevantes, como declínio de competência e redistribuição do feito, devendo a análise ocorrer à luz do princípio da razoabilidade.

4. A manutenção da prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e por ameaças reiteradas, bem como pelo histórico criminal do paciente, que responde a outro processo por homicídio.

5. As alegações de legítima defesa, ausência de animus necandi e atipicidade da conduta demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. A suposta violação da cadeia de custódia não restou demonstrada de plano, havendo relatório técnico que atribui eventuais falhas nas imagens a instabilidades do sistema, sem indícios imediatos de manipulação dolosa.

7. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003081-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS JAVARINI PIVETTA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas Javarini Pivetta, sob a indicação de autoridade coatora sendo o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, ressaltando que o paciente permanece custodiado há 51 dias, sem qualquer manifestação judicial acerca de sucessivos pedidos de revogação de prisão preventiva formulados em primeiro grau.

Alega legítima defesa, afirmando que a vítima iniciou conflito, ao desferir cadeirada contra paciente.

Argumenta inexistência de animus necandi e atipicidade de conduta, classificando o episódio como tentativa branca, ou incruenta por falta de ferimento em vítima.

Argui nulidade absoluta de processo, por violação à cadeia de custódia de provas audiovisuais, sob o fundamento de que imagens de videomonitoramento acostadas possuem cortes e edições, que impedem verificação fidedigna de dinâmica de fatos.

Invoca exclusão de imputabilidade penal em decorrência de embriaguez completa de paciente no momento do ocorrido, bem como respeito ao princípio de dignidade da pessoa humana.

Ressalta condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, ocupação lícita de microempresário e residência fixa, além de necessidade de prover sustento a filho menor de cinco anos.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Embora a defesa sustente tese de legítima defesa e ausência de animus necandi, tais alegações demandam incursão aprofundada em conjunto fático-probatório, providência incabível em análise perfunctória de liminar.

A existência de materialidade e indícios de autoria encontram suporte em depoimentos colhidos em sede policial, nos quais a testemunha Clélia Maria de Oliveira asseverou que Douglas, após ser convidado a se retirar do bar, afirmou que iria em casa buscar faca, retornando logo após com machadinha e desferindo vários golpes contra Roberto, que apenas não foi atingido por ter se defendido com cadeira.

A versão é ratificada pela vítima Roberto Ferreira Santos Neto, ao relatar que o paciente aproximou-se encarando-o e, de forma contínua, sacou arma branca e desferiu golpes em sua direção.

Quanto à alegada nulidade, por violação à cadeia de custódia e suposta edição de imagens de videomonitoramento, o Relatório de Análise de Imagens de Videomonitoramento esclarece que interrupções em registros, decorreram de instabilidades na conexão de internet de local, não havendo comprovação imediata de manipulação dolosa por parte de autoridade policial.

Referido documento técnico revela ainda gravidade concreta de conduta, registrando que paciente proferiu ameaça "eu vou matar ele" por quatro vezes antes de iniciar ataque físico.

A necessidade de manutenção da custódia cautelar, para garantia de ordem pública, justifica-se pela periculosidade social de agente, evidenciada por histórico criminal, constando em autos informação de que paciente responde a outro processo por crime de homicídio em mesma vara criminal, já tendo sido, inclusive, pronunciado.

Tal circunstância, aliada ao modus operandi de delito ora em apuração, indica risco real de reiteração delitiva e fragiliza a pretensão de liberdade baseada exclusivamente em condições pessoais favoráveis.

Relativamente ao excesso de prazo aventado, paralisação de feito por 51 dias, deve ser analisada sob prisma de princípio de razoabilidade, considerando que processo de origem passou por declínio de competência e redistribuição entre juízos, movimentações que justificam decurso temporal, sem que se configure desídia judicial manifesta.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.